Tribunal: STF
Processo: ARE 872812
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
Agravo regimental em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Violação reflexa à Constituição. Necessidade de interpretação das normas infraconstitucionais e locais. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Inviabilidade em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.